Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-28.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803470-28.2023.8.14.0133

APELANTE: INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP, MARIA DE NASARE MARTINS DA SILVA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES GRAVES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXECUÇÃO DE CONTRATO ANULADO. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. REVISÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fenaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA, buscando anular a decisão que, em mandado de segurança, impugnou a anulação administrativa do contrato nº 01-010318/1-CP/PMM/SEMAD, firmado entre a apelante e o Município de Marituba. A apelante argumenta que o novo edital publicado para a realização de concurso público violaria seu direito à continuidade da execução do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da anulação do contrato administrativo por parte da administração pública, diante das alegações de irregularidades graves e a falta de contraditório e motivação adequada na decisão administrativa. A apelante sustenta que ainda há direito líquido e certo à execução do contrato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança, conforme a Lei nº 12.016/2009, exige que o direito líquido e certo seja comprovado de plano, o que não ocorreu neste caso, uma vez que a anulação do contrato foi motivada por vícios administrativos graves, como irregularidades em investigações e operações policiais envolvendo a empresa contratada.

4. A decisão administrativa que anulou o contrato foi fundamentada em razão da atuação da Administração Pública no exercício de seu poder-dever de autotutela, conforme estabelecido pela
Súmula 473 do STF.

5. Não se pode reconhecer o direito à execução do contrato anulado, especialmente quando não há comprovação de qualquer ilegalidade ou irregularidade no processo administrativo de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A Administração Pública possui o direito de anular seus próprios atos administrativos quando eivados de vícios, não cabendo o reconhecimento de direito líquido e certo à execução de contrato já anulado, ainda que a decisão administrativa não tenha transitado em julgado.”

2.

“A falta de contraditório e motivação no processo administrativo que culminou na anulação do contrato não foi demonstrada, sendo válida a decisão que anulou o contrato com base em irregularidades graves.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Súmula 473 do STF; Lei nº 8.666/1993, art. 87, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809790-81.2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Fenaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marituba, nos autos do mandado de segurança impetrado em face da
Secretaria Municipal de Administração de Marituba
.

Consta na inicial que a apelante busca anular o Edital de Concorrência SRP nº 3/2023-001-SEMAD, publicado em 19 de maio de 2023, com o objetivo de contratar empresa para a realização de concurso público. A apelante alegou que, em virtude de ser vencedora do certame de 2017, com base no Contrato nº 01-010318/1-CP/PMM/SEMAD, detinha direito líquido e certo à continuidade da execução do contrato, e que o novo edital violaria esse direito.

A sentença recorrida, proferida sob o Id n° 17452652, fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo da impetrante, ante a anulação administrativa do contrato nº 01-010318/1-CP/PMM/SEMAD, decisão essa motivada por vícios insanáveis, incluindo a imposição de sanções administrativas e a repercussão negativa de operações policiais e investigações envolvendo a empresa contratada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o contrato firmado com o Município de Marituba permanece válido e eficaz, ante a ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente ação anulatória anterior e que a anulação administrativa do contrato seria nula por ausência de contraditório e motivação adequada. Alega que a publicação do novo edital afrontaria seu direito líquido e certo à execução do contrato anterior e que o parecer ministerial de primeiro grau teria reconhecido tal direito, requerendo, ao final, a concessão da segurança para impedir a realização do novo certame e assegurar a execução do contrato original (Id n°17452655).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n°

17452661).

Em decisão proferida em Id n° 20095525, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id n°

21691932).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que anulou o contrato administrativo firmado entre o Município de Marituba e a apelante, bem como à suposta existência de direito líquido e certo da impetrante à execução do referido contrato, diante da publicação de novo edital de concorrência com objeto idêntico.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, cuja existência seja comprovada de plano, por prova pré-constituída. Conforme sedimentado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1.
O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração. 3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie. 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso sub judice, a apelante pretende a anulação do novo edital de concorrência e o reconhecimento de sua suposta prerrogativa de executar o contrato administrativo firmado em 2018. No entanto, esse contrato foi objeto de anulação formal e motivada por parte do Município, nos autos do Processo Administrativo nº 200919-01, com base em vícios insanáveis decorrentes de irregularidades graves atribuídas à empresa.

A decisão administrativa que anulou o contrato foi devidamente publicada e fundamentada, citando:

·

a suspensão do direito de licitar da empresa, nos termos do art. 87, III, da revogada Lei nº 8.666/1993;

·

irregularidades investigadas em diversos certames no país, incluindo a operação “Cartas Marcadas” e a operação “Perfuga”;

·

aplicação de penalidades administrativas em outros entes federativos.

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular seus próprios atos, conforme a Súmula 473:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos...” (STF, Súmula 473)

Portanto, não se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo à execução de contrato que já se encontrava anulado por ato administrativo motivado, inclusive com respaldo na jurisprudência do próprio TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (PROCESSO N.0874387-29.2018 .8.14.0301). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA AGRAVANTE NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFORME DE FORNECEDORES. SICAF. PENALIDADE CONTRATUAL PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- PAD. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei 8 .666/93, suspende temporariamente os direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a administração, e não se restringe ao ente federado sancionador, pois produz efeitos em relação a toda a administração, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como seus órgãos da administração direta e indireta;

2 - In casu não houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato de inabilitação da impetrante, pois baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da existência de impedimento da empresa agravante licitar ou contratar com a administração pública, na forma do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, o que gerou a inscrição no SICAF (Sistema De Cadastramento Unificado De Fornecedores).

3. A inscrição é dever da Administração

4.Recurso Conhecido e improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809790-81.2018 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Não restou comprovada pela apelante a ausência de contraditório ou de motivação válida no processo administrativo que culminou na anulação do contrato. Ao contrário, os autos demonstram que a decisão foi tomada com base em fatos concretos, investigados por autoridades competentes, e em consonância com o interesse público.

Além disso, o fato de ter havido sentença anterior em ação anulatória (proposta por terceiro - FADESP) não impede o exercício da autotutela administrativa pelo próprio Município, mormente porque aquela sentença não transitou em julgado e não abordou os vícios que embasaram a anulação administrativa.

Portanto, ausente direito líquido e certo, inexistente qualquer ilegalidade no ato impugnado e havendo motivação suficiente na anulação do contrato administrativo, a sentença de primeiro grau merece integral confirmação.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026